Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-36.2026.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Busca e apreensão. Sequestro de bens. Crimes tributários. Lavagem de dinheiro. Organização criminosa. Indeferimento de medidas cautelares. Apelação não provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de decisão que indeferiu pedido de busca e apreensão e sequestro de bens e valores, formulado em inquérito policial que apura crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa.
II – Questões em discussão
2. Discutese se presentes fundadas razões para autorizar busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens e valores.
III – Razões de decidir
3. A busca domiciliar, medida excepcional, somente é admitida quando imprescindível às investigações e desde que fundamentada em elementos concretos de que há, no local, provas ou instrumentos de crime ou bens obtidos com a prática de infração penal.
2. A mera expectativa genérica de que aparelhos eletrônicos ou documentos possam conter provas não é suficiente para autorizar medida tão invasiva, sob pena de esvaziamento das garantias constitucionais.
3. Para se decretar a medida de sequestro prevista no DL 3.240/41 é necessário que haja indícios veementes de participação em crimes contra a Fazenda Pública, em que há prejuízo direto ao erário.
4. A existência de vultoso débito tributário, mesmo reiterado, não autoriza automaticamente a adoção de medidas cautelares penais, sobretudo quando já há execuções fiscais em curso. Eventuais questões relacionadas à sucessão empresarial ou confusão patrimonial serão discutidas no âmbito do direito tributário e societário.
5. Deve ser prestigiada a decisão do juiz de origem que, ao apreciar os pedidos, entendeu que as medidas não eram necessárias. Ele é que, na direção do procedimento, tem melhor conhecimento quanto ao andamento das investigações.
IV – Dispositivo
Apelação não provida.
Dispositivos relevantes: DecretoLei no 3.240/41.